Tribunal: STF
Processo: HC 68148
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-02-05
Data de publicação: 1991-02-05

Ementa:
"HABEAS  CORPUS".   Semi-imputabilidade.   Redução   de
pena. Fundamentação. Art. 26, paragrafo único , do C. Penal .
              Se o acórdão impugnado ,  em  face  dos  elementos  dos
autos , fundamentou adequadamente a redução de apenas 1/3 da  pena  ,
nos termos do paragrafo único do art. 26 do C. penal ,  não  se  pode
reconhecer  o alegado constrangimento ilegal ,  sobretudo  no  âmbito
estreito do "writ" , que não permite reinterpretação das provas sobre
a saúde ou desenvolvimento mental do paciente , nas quais  o  julgado
se baseou.